Tribunal: TJES
Processo: 5013952-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013952-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros
RECORRIDO: JD IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. INFORMA A REQUERENTE QUE CELEBROU COM A PRIMEIRA REQUERIDA UM CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO, REFERENTE À PROPOSTA N.º 100030870, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR UM IMÓVEL POR MEIO DE UM PLANO COM DURAÇÃO DE 300 MESES, SOB A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO AINDA NA 1ª ASSEMBLEIA E LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM ATÉ 60 DIAS, VISTO QUE O VENDEDOR EXPLICOU QUE O VALOR A SER PAGO PELA REQUERENTE A TÍTULO DE ENTRADA, JUNTAMENTE COM PARTE DO VALOR CONTRATADO, SERIAM UTILIZADOS COMO LANCE, DE FORMA QUE O VALOR TOTAL DO LANCE OFERTADO PELA REQUERENTE FOSSE MAIOR QUE OS DEMAIS OFERTADOS ANTERIORMENTE. ACREDITANDO NAS PROMESSAS DO VENDEDOR, ADERIU À PROPOSTA E EFETUOU O PAGAMENTO DE DUAS COTAS, POIS, SEGUNDO O VENDEDOR, UMA COTA NÃO DARIA PARA IMPLEMENTAR O NEGÓCIO, ENTÃO FORAM FEITAS DUAS COTAS TOTALIZANDO O VALOR PAGO EM R$6.213,00 A TÍTULO DE “ENTRADA” E DE “LANCE”. OCORRE QUE EM RAZÃO DA CONTEMPLAÇÃO NÃO TER SE CONCRETIZADO NA 1ª ASSEMBLEIA, SOLICITOU O CANCELAMENTO E FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO RECEBERIA INTEGRALMENTE OS VALORES INVESTIDOS E QUE SÓ RECEBERIA O SALDO REMANESCENTE 60 DIAS APÓS O TÉRMINO DO GRUPO, ISTO É, APÓS 25 ANOS.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL DE FORMA IMEDIATA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A IMPROCE
DÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DECLARADO PREJUDICADO.
VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, EIS QUE A AVENÇA
NÃO FORA PREVIAMENTE CANCELADA
. A PRETENSÃO AUTORAL RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO, O QUAL FOI FIRMADO NO MONTANTE DE R$180.000,00. LOGO, O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, JULGO-LHE PREJUDICADO. RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)